Tribunal: TJDFT
Processo: 0709539-16.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709539-16.2019.8.07.0000 RECORRENTE: MARLUCIA DE CASTRO SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA SÓCIO-ECONÔMICA. BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ARTIGO 99, §§ 2o E 3o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo dispõe o artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural” e, nos termos do § 2o do dispositivo, “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2. Quando os documentos carreados aos autos pela parte recorrente não são aptos a permitir aferição acerca da atual e real condição sócio-econômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. A recorrente aponta violação ao artigo 4o, § 1o, da Lei 1.060/1950, sustentando que basta a alegação de não possuir condições de arcar com as despesas do processo para que seja concedida a gratuidade da justiça, excetuada a hipótese de haver nos autos prova em contrário. Requer a concessão da gratuidade da justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido, pois, conforme se extrai do Termo de Autuação de ID Num. 11885934 - Pág. 1, não consta nos autos procuração da recorrente outorgando poderes ao advogado do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil/2015, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato, atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". No mesmo sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PERSISTÊNCIA. VÍCIO. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ. 1. Constatada a ausência da cadeia de procuração nos autos do advogado que subscreveu as razões do agravo e do recurso especial, deve ser ele intimado para regularização da representação processual, conforme preceitua o parágrafo único do art. 932 do CPC/2015. 2. A parte, embora regularmente intimada para sanar referido vício, não regularizou a representação processual. Dessa forma, o recurso não foi devida e oportunamente sanado. 3. É firme o entendimento do STJ de que a ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento do recurso (Súmula n. 115/STJ). 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1480491/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 19/12/2019). No mesmo sentido, AgInt no AREsp 1509756/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 21/11/2019. Ainda que ultrapassado tal óbice não mereceria prosseguir o apelo especial quanto à apontada afronta ao artigo 4o, § 1o, da Lei 1.060/1950. Isso porque, depreende-se da simples leitura do acórdão recorrido, que a turma julgadora concluiu que, “Com efeito, embora a agravante alegue não ter condições de custear as despesas processuais no momento, não é o que se afere da documentação colacionada, mormente considerando que, após descontos realizados em sua folha de pagamento, remanesce mais de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mensais para as suas despesas básicas” (ID Num. 11378546 - Pág. 3). A recorrente, por sua vez, defende que a presunção de miserabilidade apenas pode ser afastada quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de pobreza ou quando o julgador encontrar elementos de convicção que infirmem a alegada hipossuficiência. A jurisprudência da Corte Superior se firmou no sentido de que: “É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do que decidido no acórdão recorrido, sendo aplicada, por analogia, a Súmula no 284/STF” (AgInt no AREsp 1527669/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 11/12/2019). Ademais, infirmar a conclusão da turma julgadora quanto à não comprovação da hipossuficiência da recorrente é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt no REsp 1682812/MA, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 22/3/2019). Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017